Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS. MEDIDAS ANTERIORES. INSUFICIENTES. INTERNAÇÃO. MEDIDA CABÍVEL.
1. As razões recursais repousam, essencialmente, na alegação de inexistência de prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional, e, por essa razão, requer a defesa técnica que seja afastada a medida imposta ao recorrente, nos termos do art. 189, inciso IV, do ECA. Em caráter subsidiário, insurge-se o recorrente contra a medida aplicada, rogando por uma medida socioeducativa mais branda.
2. A materialidade e a autoria do ato infracional atribuído ao representado foram suficientemente demonstradas nos autos, sendo certo que a identificação do apelante foi realizada de maneira segura tanto na fase policial quanto em juízo, restando isolada a tese do álibe sustentada pela defesa técnica. Até porque, a versão de que o apelante estaria na casa da sua então namorada na data e hora dos fatos mostrou-se contraditória em vista das informações prestadas pela informante e considerando o real momento em que ocorridos os fatos.
3. No mais, a despeito das alegações deduzidas pela defesa técnica, tem-se por adequada a medida imposta ao recorrente (internação), sobretudo considerando que as medidas socioeducativas têm por finalidade primordial a ressocialização do adolescente, possuindo um intuito pedagógico e de proteção aos direitos do próprio jovem.
4. Tendo em vista a reiteração de atos infracionais por parte do recorrente, em evidente escalada de violência e periculosidade, além da própria gravidade em concreto do ato infracional em questão, não há como acolher a tese recursal de aplicação de medida socioeducativa mais branda.
5. Em outros termos, não obstante já ter sido o adolescente submetido a outras medidas socioeducativas relativas a atos infracionais pretéritos, tais não foram capazes de conduzir o ora recorrente a um ambiente diverso do contexto infracional, uma vez que ele continuou praticando atos graves como o que ora a ele se atribuem.
6. Recurso conhecido e improvido.